Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011223-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE - CPF: 594.768.501-91 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CPC, ART. 305 – SENTENÇA QUE, ANTE O SILÊNCIO E A INÉRCIA DO RÉU FRENTE À ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, DETERMINA QUE O AUTOR

FORMULE O PEDIDO PRINCIPAL, MAS, AO MESMO TEMPO, DECRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPONDO, INCLUSIVE, ÔNUS SUCUBENCIAS À PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – ATO SENTENCIAL DIVERGENTE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 305 E SEGUINTES DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Mostra-se divergente do procedimento previsto nos arts. 305 e segs. do CPC, o ato sentencial que, ante a inércia e o silêncio do réu frente à determinação judicial para que apresente os documentos solicitados pelo autor, determina que este formule o pedido principal, mas, ao mesmo tempo, decreta a extinção do processo com resolução do mérito, impondo, inclusive, ônus sucumbenciais à parte requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011223-31.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária com pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente”

(Proc. no 1011223-31.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE, julgou procedente o pedido, admitindo como verdadeiros os fatos alegados pelo autor,
“cabendo à parte autora cumprir o disposto no art. 308 do Código de Processo Civil, consistente na formulação do pedido principal de reparação de danos morais anunciado na petição inicial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar desta sentença”,
e, assim, declarou
“extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
, condenando a ré/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 500,00 (cf. Id. n. 65687454).

O apelante afirma que, por se tratar de ação ordinária com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, descabe a prolação de sentença condenatória neste primeiro momento processual, já que o art. 305 do CPC é
“muito claro quando determina que, atendido o pedido – tal qual no caso dos autos, o pleito principal pretendido, dada a obtenção do documento exibido, deveria ser formulado pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar”,
daí porque deve ser cassada a sentença, e afastada a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Por outro lado, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo processual, diz que o pedido é juridicamente impossível, e, por fim, alega que a multa fixada deve ser excluída ou o seu valor reduzido.

Pede, sob estes fundamentos, a reforma da sentença, para que, preferencialmente, seja cassada a sentença, com exclusão da condenação sucumbencial que lhe foi imposta, podendo o feito prosseguir nos moldes do art. 308 e seguintes do CPC, eis que inadequado o procedimento adotado pelo Julgador; alternativamente, pede que o feito seja julgado extinto em razão da ilegitimidade passiva, ou da impossibilidade jurídica do pedido, mas, caso não seja este o entendimento, pede que as astreintes sejam excluídas, ou, na pior hipótese, reduzido o seu valor (cf. Id. n. 65687456).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

65687465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação “Ordinária” com fulcro no art. 305 do CPC, formulando, em um primeiro momento, pedido de tutela cautelar em caráter antecedente para que o Banco fosse compelido a exibir os instrumentos dos contratos celebrados entre as partes (cf. Id. n. 65687012).

O pleito foi deferido, e, diante do descumprimento da ordem de exibição, o juiz proferiu a sentença combatida, na qual declarou extinto o processo com resolução de mérito, impondo ao Banco ônus sucumbenciais, e, ao mesmo tempo, determinando que o autor cumprisse o
“disposto no art. 308 do Código de Processo Civil, consistente na formulação do pedido principal de reparação de danos morais anunciado na petição inicial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar desta sentença”.

Sobre o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o CPC prevê o seguinte:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no
art. 303
.

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3o Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

Como se vê, o magistrado agiu em
error in procedendo,
já que, ao mesmo tempo em que assinalou prazo para que o autor formulasse o pedido principal em termos mais objetivos e adequados, dando cumprimento, portanto, à regra do art. 308, “caput”, do CPC, decretou a extinção do feito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, inclusive impondo ao Banco ônus sucumbenciais.

Cumpria ao juiz se conduzir objetivamente de acordo com a prescrição do art. 307 do CPC, que diz que, não “sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”; essa decisão, a única cabível no quinquídio subsequente, simplesmente proclamará a presunção de veracidade prevista na própria lei processual, mas sem extinção processual, já que o andor prosseguirá até o possível advento da sentença resolutória do pedido principal, salvo se, não estando este já contido na inicial (CPC, art. 308, §1o), o autor não o deduzir no trintídio indicado na cabeça do art. 308 do CPC.

Assim sendo, razão assiste ao apelante quando diz que a sentença deve ser cassada.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a sentença, para que seja dado regular processamento ao feito, com estrita observância às normas do art. 305 e seguintes do CPC.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021